Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE 10% SOBRE O TOTAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – PERCENTUAL FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE 10% SOBRE O TOTAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – PERCENTUAL FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.